Tribunal: TJES
Processo: 0000089-63.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000089-63.2021.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ENIDIA FRAGA DE MELO DECOTTI
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000089-63.2021.8.08.0042

APELANTE: ENÍDIA FRAGA DE MELO DECOTTI

APELADA: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2º VOGAL: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Analisando detidamente os autos, conclui, respeitosamente, de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Na hipótese, conforme consta do relatório,
ENÍDIA FRAGA DE MELO DECOTTI
interpôs o presente recurso de apelação em face da sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, constato a sua configuração haja vista que o Juízo de 1º grau julgou antecipadamente o pedido, consignando se tratar de matéria eminentemente de direito (art. 355, I, do CPC), sem realizar o saneamento do processo, com a delimitação das questões de fato e de direito, a distribuição do ônus da prova e sem oportunizar as partes a produção de provas, mesmo tendo sido expressamente requerido na inicial e na réplica a prova pericial grafotécnica.

Desse modo, sendo o ponto controvertido da lide a
contratação do empréstimo
, e impugnando a autora/apelante a assinatura aposta no contrato, não poderia o Juízo a quo julgar improcedentes os pedidos por falta de comprovação do fato constitutivo do direito autoral se não abriu a fase instrutória da ação.

Nesse mister, saliento que não obstante a tese de inversão do ônus da prova nas ações que impugnam a autenticidade da assinatura em contratos bancários de empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1061, STJ:
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
), tal questão deveria ser objeto de exame pelo juízo para delimitar a instrução probatória, de modo que a sua definição por ocasião do julgamento do recurso de apelação acarreta, igualmente, cerceamento de defesa.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DESCONTOS DEPOIS DO PRAZO PREVISTO PARA TÉRMINO DO CONTRATO. REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA.
QUESTIONAMENTO A RESPEITO DA ASSINATURA APOSTA NA RENEGOCIAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por mutuária contra instituição financeira com a alegação de que, após a data considerada como término dos descontos consignados, o banco continuou a realizar descontos mensais. 2 - Defesa do banco pautada na existência de contratos de refinanciamento da dívida.
3 - Pedido expresso do mutuário de realização de perícia grafotécnica nas assinaturas apostas no contrato de refinanciamento, uma vez que teriam sido fraudadas. 4 - Indeferimento do pedido do mutuário com base na inversão do ônus da prova antes operada, seguindo-se sentença de improcedência do pedido exatamente com base nas assinaturas questionadas pelo mutuário. 5 - Hipótese que caracteriza cerceamento do direito de defesa, ante a prévia e expressa manifestação da parte a respeito da prova que pretendia produzir. Precedente do e. TJES
. 6 - Inversão do ônus da prova que beneficiou a parte que tinha o ônus de produção da prova e que manteve-se inerte quando teve a chance de produzi-la. 7 - Sentença anulada. 8 - Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0004635-50.2015.8.08.0050; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/10/2019; DJES 24/10/2019)

APELAÇÃO CIVIL SOLICITAÇÃO DE PRODUÇÃO DE
PROVA GRAFOTÉCNICA PEDIDO NEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1) Inexiste preclusão do direito de produção de prova técnica se o pedido foi realizado em tempo apropriado, mas ausentes os quesitos, conforme inteligência do art. 357 §8º c/c 165 do CPC/2015.
2) Se é ponto controvertido a autoria de assinatura em cédula de crédito bancário, o julgamento antecipado de mérito com indeferimento do pedido de produção de perícia grafotécnica representa cerceamento de defesa.
3) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 011150108840, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018).

Portanto, sem adentrar ao mérito recursal, e pedindo vênia ao Eminente Desembargador Relator,
conheço do recurso e dou provimento para, diante da configuração do cerceamento de defesa, ANULAR a sentença e determinar a abertura da fase instrutória com o saneamento do processo.

É como voto.

Apelação cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042

Apelante: Enidia Fraga de Melo Decotti

Apelado: Banco C6 Consignado S.A.

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES
c/c art. 942, CPC
)

Rememoro aos eminentes pares que a hipótese versa sobre Apelação Cível interposta contra sentença proveniente do Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o recorrido, onde discute a irregularidade na contratação de empréstimo consignado.

O eminente Relator, com fundamento na orientação firmada pelo e. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 1061), deu provimento ao apelo
“[...]
para, reformando a sentença, julgar PROCEDENTES os pedidos autorais para:
a) DECLARAR insubsistentes os empréstimos consignados indicados na exordial; b) CONDENAR a requerida, ora apelada, ao ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, compensada a quantia depositada como empréstimo, devidamente corrigida dos desembolso pelo IPCA e juros de mora da citação pela SELIC, vedada sua cumulação; c) CONDENAR a requerida ao ressarcimento dos danos materiais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) corrigidos da mesma forma acima;
d) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos desta data.
[...]”

Em sequência, foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de oliveira, mas o eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves inaugurou a divergência sustentando que o julgamento de procedência da ação em sede recursal traduziria cerceamento de defesa, pelo que deu provimento ao apelo, mas para anular a sentença
“[...]
e determinar a abertura da fase instrutória com o saneamento do processo.[...]”

Diante do julgamento não unânime vieram-me os autos com vistas, para fins do art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, e de logo consigno que, de fato, ao apreciar o Tema Repetitivo nº 1061, o e. STJ firmou a tese de que
“[...]Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
[...]” (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Nesse contexto, assim como entendeu o eminente Desembargador Relator, tenho que
“[...]
recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura que foi questionada pelo consumidor, por meio de parecer técnico competente
[...]”
, sendo certo que
“[...]n
o em tela o banco não se desincumbiu do ônus que lhe foi imputado, uma vez que a instituição financeira apenas juntou o contrato e o documento do autor
[...]”
, tampouco requereu especificamente a produção de prova técnica.

Pelo exposto, com a devida vênia à divergência, acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000089-63.2021.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENIDIA FRAGA DE MELO DECOTTI

Advogado do(a) APELANTE: ERIKA DUTRA DE OLIVEIRA - ES16753-A
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELADO: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou improcedentes os pedidos autorais de revisão do contrato de empréstimo consignado firmado pela ora apelante com a requerida, ora apelada, além de condenar a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de honorários de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões a apelante sustenta basicamente: i) cerceamento de defesa, por não ter sido produzida a prova pericial requerida; ii) que o banco não comprovou que a assinatura pertence a autora, sendo seu ônus, ante a inversão; iii) que deve ser reformada a sentença e julgada procedente a pretensão.

Pela análise do caderno processual tem-se que a celeuma restringe-se a assinatura ou não de determinado empréstimo consignado, que consta nos autos às fls. 36/36-v.

Em sua inicial a autora sustenta que fora surpreendida com descontos indevidos em sua conta em decorrência de suposta contratação de empréstimo junto ao banco requerido, como se extrai da inicial às fls. 02/08.

Em contestação o Banco alega que não é verídica tal alegação, juntando o contrato supostamente assinado e alegando que a contratação se deu de forma proba e adequada.

Após audiência de conciliação, infrutífera, o Juízo abriu prazo para as partes se manifestarem sobre as provas a serem produzidas, como consta na ata de fl. 61.

O autor requereu a produção de prova pericial, às fls. 68/68-v, por compreender que a assinatura do contrato juntado não se assemelha às assinaturas de seus documentos e da procuração.

Em Sentença o Juízo
a quo
se manifestou no sentido de ser questão de direito, motivo pelo qual não seria necessária a perícia, entendendo por improcedente o pleito e condenando o autor em multa e honorários.

Após detida análise dos autos, documentos, bem como pelas questões levantadas em sede recursal, verifico assistir razão ao autor, ora recorrente, quando destaca a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que pugnou pela realização de prova pericial, que restou indeferido, e posteriormente julgado improcedente seu pedido por ausência de prova da irregularidade da contratação.

Entretanto, sustentado na codificação processual, viável se apresenta a análise do feito de modo imediato a teor do artigo 488 do CPC, eis que possível o julgamento de mérito, a fim de julgar procedentes os pedidos autorais.

Em sentido diverso do sustentado pelo Juízo primevo não se observa ser um caso de questão de direito apenas, mas sim de ônus da prova.

O Superior Tribunal de Justiça, enquanto corte de vértice em matéria infraconstitucional, no
Tema Repetitivo 1061
, que vem sede de
REsp nº 1846649/MA
(2019/0329419-2), sob o procedimento dos recursos repetitivos, assim consagrou:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CONTRATOS BANCÁRIOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS DA PROVA.
1
. As questões controvertidas consistem em definir se: 1.1) Independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6°, VIII, do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico;
1.2) o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, tem o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação; 1.3)
Nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de prova essa autenticidade (CPC, art. 429 II), por meio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369). 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 CPC/2015.

Nesse sentido, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura que foi questionada pelo consumidor, por meio de parecer técnico competente.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)
Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.
4)
O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo.
5)
Recurso principal e apelo adesivo desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

No caso em tela o banco não se desincumbiu do ônus que lhe foi imputado, uma vez que a instituição financeira apenas juntou o contrato e o documento do autor.

Portanto, há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” com ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, autorizado o abatimento do valor depositado na conta bancária da autora caso este não tenha sido devolvido. Tudo a ser apurado na fase de liquidação do julgado, com correção monetária do efetivo desembolso e juros da citação.

No tocante ao dano material de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito, em que será feita a ponderação conjuntamente com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que no caso, não restou infringido. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VALOR DEVIDO A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. IMPROVIMENTO. 1.- Aquele que deu causa ao processo deve restituir os valores despendidos pela outra parte com os honorários contratuais, que integram o valor devido a título de perdas e danos, nos termos dos arts. 389, 395 e 404 do CC/02. (REsp 1.134.725/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 24/06/2011) 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.412.965/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 5/2/2014.)

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Por óbvio, diante da procedência do pedido, inviável se mostra aplicação da multa por litigância de má-fé. Portando, afasta-se a referida condenação, tendo em vista que não restou provada tal conduta temerária por parte da autora.

Nessa toada, invertido o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR insubsistentes os empréstimos consignados indicados na exordial;

b) CONDENAR a requerida, ora apelada, ao ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, compensada a quantia depositada como empréstimo, devidamente corrigida dos desembolso pelo IPCA e juros de mora da citação pela SELIC, vedada sua cumulação;

c) CONDENAR a requerida ao ressarcimento dos danos materiais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) corrigidos da mesma forma acima;

d) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos desta data.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor.
2.
Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante”
3.

No tocante ao dano material consubstanciado nos gastos com a contratação dos advogados particulares que ajuizaram a presente ação, entendo assistir-lhe direito de ressarcimento, em observância ao princípio da reparação integral amparado nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, ressalvadas, todavia, as hipóteses de abuso do direito.
4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado.
5.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome.
6.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais.

DECISÃO
Por maioria de votos, CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.